Tribunal: TJSP
Processo: 0013371-36.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução de título extrajudicial – Cheque – Ação proposta perante o suscitado correspondente à praça da cártula – Remessa ordenada à consideração do domicílio da executada – Descabimento – Previsão contida em lei especial que possibilita a autora ajuizar sua execução perante o local de cumprimento da obrigação – Inteligência do artigo 4a, II, da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução de título extrajudicial – Cheque – Ação proposta perante o suscitado correspondente à praça da cártula – Remessa ordenada à consideração do domicílio da executada – Descabimento – Previsão contida em lei especial que possibilita a autora ajuizar sua execução perante o local de cumprimento da obrigação – Inteligência do artigo 4a, II, da Lei no 9.099/95 – Incompetência territorial no âmbito dos juizados especiais que pode ser reconhecida de ofício – Entendimento firmado pelo Enunciado no 89 do FONAJE – Conflito acolhido – Competente o suscitado (Vara do Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013371-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAJAMAR,
é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo suscitaDO (Vara do Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba).
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013371-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.725 (Câmara Especial).
Execução extrajudicial (cheque declina competência territorial)
Conflito de Competência no 0013371-36.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Cível da Comarca de
Cajamar
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Cível da Comarca de
Carapicuíba
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
execução de título extrajudicial Cheque Ação proposta perante
o suscitado correspondente à praça da cártula Remessa ordenada
à consideração do domicílio da executada Descabimento
Previsão contida em lei especial que possibilita a autora ajuizar
sua execução perante o local de cumprimento da obrigação
Inteligência do artigo 4a, II, da Lei no 9.099/95 Incompetência
territorial no âmbito dos juizados especiais que pode ser
reconhecida de ofício Entendimento firmado pelo Enunciado no
89 do FONAJE Conflito acolhido Competente o suscitado
(Vara do Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs
Juízes de Direito da Vara do Juizado Cível da Comarca de Cajamar (suscitante) e da Vara
do Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba (suscitado), os quais recusam a competência
para apreciar a ação de execução de título extrajudicial (proc. no
1011639-44.2019.8.26.0127) ajuizada por Sigma Indústria e Comércio de Aços em face de
Virtude Segurança Privada.
Originariamente distribuída a ação ao suscitado (Carapicuíba), foi ordenada
a redistribuição do feito à consideração do domicílio da executada. Refere, ainda, a
possibilidade de suscitação de ofício da incompetência no âmbito dos juizados, segundo o
teor do Enunciado 89 do FONAJE (fls. 12 autos da origem).
A seu turno, o suscitante (Cajamar), discordou da determinação e inaugurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013371-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o presente incidente. Para tanto, afirma que tratando a ação de execução de cheques,
compete ao juiz da agência sacada apreciar o feito. Igualmente afirma a possibilidade de
recusa da competência territorial nos procedimentos dos juizados especiais (fls. 1/2).
Foi designado o juízo suscitante (Vara do Juizado Cível da Comarca de
Cajamar) para resolver as medidas urgentes (fls. 4).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
Inicialmente, salvo entendimento diverso, no âmbito dos juizados especiais,
a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, sendo, inclusive, causa
expressamente prevista em lei de extinção do processo, conforme dispõe o artigo 56 da Lei
no 9.099/95, o que não será objeto de deliberação no presente incidente em homenagem à
economia e celeridade processuais.
Sobre o entendimento, confira-se o teor do Enunciado no 89 do FONAJE:
ENUNCIADO 89 A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício
no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ).
E a competência, in casu, é do suscitado (MM. Juiz de Direito da Vara do
Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba).
No particular, conquanto nenhuma das partes esteja sediada na Comarca de
Carapicuíba, a escolha da autora não se mostra desarrazoada ou violadora do juízo natural.
Isso poque, não se pode perder de vista que a ação objetiva a execução de
cheques, cuja praça de pagamento é agência bancária situada em área sob a jurisdição do
suscitado, ou seja, em Carapicuíba, segundo se verifica das cártulas digitalizadas nos autos
da origem (fls. 9/19).
Assim, verifica-se que a opção da autora de distribuir sua ação perante a
Comarca de Carapicuíba está plenamente legitimada na regra de competência definida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013371-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.099/95, pelo local em que se encontra a agência do banco
sacado, portanto, onde a obrigação expressa no título será efetivamente cumprida.
Confira-se:
Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça
atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial,
agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação
de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro
previsto no inciso I deste artigo. (grifei).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCESSUAL CIVIL ARGUIÇÃO POR
PETICIONAMENTO
POSSIBILIDADE
QUANTO AO MÉRITO,
EXECUÇÃO DE CHEQUE EMITIDO EM GUARAREMA LOCAL DE
PAGAMENTO QUE FIXA A COMPETÊNCIA, AINDA QUE SEJA EM SEDE
DE JUIZADOS ESPECIAIS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE
COMO SENDO O DO JUIZADO ESPECIAL DE GUARAREMA. (TJSP;
Conflito de competência cível 0100182-15.2018.8.26.9006; Relator (a):
Alexandre Muñoz; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do
Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018);
Conflito de Competência Execução de Título Extrajudicial Inteligência art. 4o
da Lei 9.099/95 Competência Relativa Juízo prevento Conflito Conhecido,
competente o Juizado Especial Cível de Artur Nogueira. (TJSP; Conflito de
competência cível 0000001-70.2018.8.26.9017; Relator (a): David de Oliveira
Luppi; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi Mirim -
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/03/2018;
Data de Registro: 05/03/2018).
Sob tal perspectiva, não se entende acertada a remessa do feito ordenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013371-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo suscitado.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (Vara do Juizado Cível da Comarca de Carapicuíba).
RENATO GENZANI FILHO
Relator